Tribunal: TJES
Processo: 5011591-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011591-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERSON COSTA DE SOUZA
RECORRIDO: KARINA CALCADOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011591-33.2023.8.08.0012

Recorrente:
EVERSON COSTA DE SOUZA

Recorrida: KARINA CALÇADOS LTDA, MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UMA BOTA JUNTO AS REQUERIDAS, NO VALOR DE R$329,99, E QUE APÓS DUAS SEMANAS DE USO O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO. RELATA QUE PROCUROU AS REQUERIDAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. DIANTE DISSO, REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO, BEM COMO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR AS REQUERIDAS A RESTITUÍREM O VALOR DE R$329,99.
RECURSO INOMINADO

DA PARTE AUTORA PLEITEANDO

A TOTAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS, PARA FINS DE COMPELIR AS EMPRESAS REQUERIDAS A INDENIZAR O REQUERENTE EM QUANTIA NÃO INFERIOR A R$52.470,01(CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO);
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PARA COMPROVAR O DANO MORAL SOFRIDO, O AUTOR NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES QUE CORROBOREM SUAS ALEGAÇÕES
.
INSTA FRISAR QUE PARA QUE HAJA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, É NECESSÁRIO QUE TENHA OCORRIDO FATO GRAVE ATENTATÓRIO À PERSONALIDADE E AOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA INDIVIDUALIDADE. É A DOR, A MÁGOA, A TRISTEZA INFLIGIDA INJUSTAMENTE A OUTREM QUE DEVERÃO SER RESSARCIDAS. EM CONTRAPARTIDA, O MERO DISSABOR, OU ABORRECIMENTO OU A SENSIBILIDADE ELEVADA A NÍVEIS ACIMA DOS NORMAIS NÃO CARACTERIZAM O DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)